Tribunal: TJSP
Processo: 0011661-07.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. MUNICÍPIO DE SANTOS. Pretensão do autor ao reconhecimento de vínculo empregatício e recebimento de verbas relativas a período em que laborou junto à Municipalidade ré sem vínculo formal. Sentença de parcial procedência, reconhecendo ser devido o pagamento de 13o salário, férias e adicional constitucional

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. MUNICÍPIO DE SANTOS. Pretensão do autor ao reconhecimento de vínculo empregatício e recebimento de verbas relativas a período em que laborou junto à Municipalidade ré sem vínculo formal. Sentença de parcial procedência, reconhecendo ser devido o pagamento de 13o salário, férias e adicional constitucional de férias em relação a parte do período apontado pelo requerente. Pretensão do autor à reforma. Cabimento, em parte.
1. Remessa necessária não conhecida. Inteligência do art. 496, § 3o, III, do CPC.
2. Pedido de justiça gratuita do autor não apreciado pelo D. Juízo a quo, quando do trâmite em primeiro grau. Presunção do deferimento do benefício na hipótese de ausência de negativa expressa a respeito por decisão fundamentada. Deferimento tácito caracterizado. Precedentes dos Tribunais Superiores e do E. TJSP.
3. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional afastada.
4. Mérito. Pretensão ao reconhecimento de vínculo empregatício até o dia 31/8/2017 afastado. Requerente que, em 15/6/2016 passou a ser participante de programa de requalificação profissional e de incentivo ao trabalho, na condição de bolsista, nos termos da Lei no 1.792/1999.
5. Contratação temporária do autor, no período reconhecido na sentença – 13/6/2012 a 14/6/2016 – , que se deu em contrariedade ao disposto no art. 37, II e IX, § 2o, da Constituição Federal. Nulidade do ato, inviabilizando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. Direito do trabalhador, em tais condições, restrito aos salários e aos depósitos de FGTS. Temas 916 e 308 de Repercussão Geral.
6. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto às alegações de violação à irredutibilidade salarial e não pagamento de contraprestação por serviço extraordinário, em violação ao art. 373, I, do CPC.
Sentença parcialmente reformada, para reconhecer o direito ao pagamento dos depósitos de FGTS. Recurso parcialmente provido.